Tribunal: TJBA
Processo: 8004601-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004601-21.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO MASCARENHAS DE JESUS

Advogado(s)
:
THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDENIZAÇÃO POR LIECENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA PRÉVIA PENDENTE DE JULGAMENTO. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (mandado de segurança), julgou liminarmente improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição da pretensão executória sob o fundamento de que transcorreu o prazo de dois anos e meio após o trânsito em julgado do título coletivo, nos termos da súmula 383 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste apenas em saber se ocorreu a prescrição do direito da autora de executar individualmente a sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº 8001567-22.2017.8.05.0000.

III. Razões de decidir

3. Conforme o tema 877 do STJ, o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados
a partir do
trânsito em julgado do título executivo,
que no caso ocorreu em
28/05/2021
.

4. O ajuizamento da execução coletiva pelo substituto processual interrompe a contagem do prazo prescricional para a pretensão executória individual,
o qual somente voltará a fluir após o término da referida fase
, conforme art. 9º do Decreto nº 20.910/32.

5. Na hipótese, o cumprimento coletivo
do julgado proferido no mandado de segurança coletivo ainda está em andamento, aguardando o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, o que afasta a alegação de inércia da credora e, consequentemente, a prescrição da pretensão executória.

6. Afastada a prejudicial de prescrição, não é possível aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) para julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, tendo em vista que a matéria controvertida não é exclusivamente de direito.

IV. Dispositivo

7. Sentença reformada. Recurso provido.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

8004601-21.2025.8.05.0001
,
em que figuram, como apelante,

MARIA DO CARMO MASCARENHAS DE JESUS
e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.